Tribunal: TRF3
Processo: 5003737-05.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
431/1327)

5003737-05.2025.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003737-05.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MIRIAM PEDROSO DE MORAES SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: UESLEI LIMA OLIVEIRA - SP468588-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO TADEU SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MIRIAM PEDROSO DE MORAES SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: UESLEI LIMA OLIVEIRA - SP468588-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO TADEU SILVA

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CADÚNICO. REQUISITO MERAMENTE FORMAL. DIB. MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão restringe-se à validade dos recolhimentos previdenciários como segurada facultativa de baixa renda e à fixação da DIB.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, a parte autora verteu contribuições previdenciárias na qualidade de “segurada facultativa” de baixa renda, com alíquota de 5%, conforme se observa no extrato CNIS/DATAPREV (ID 355515772), durante o período de 01/03/2014 a 31/03/2025, quando requereu a concessão de benefício por incapacidade em 23/08/2024, NB 31/716.362.251-2, o qual fora indeferido.

4. A parte autora se inscreveu no CadÚnico em 21/2/2025.

5. Em que pese à necessidade de inscrição no CadÚnico para a validade do recolhimento das contribuições previdenciárias na qualidade de segurado facultativo de baixa renda, não produziu o INSS prova de que a parte autora não está inserida em tal categoria, ou seja, de que não possui condições financeiras para se manter e que sua família não detém baixa renda.

6. No mais, o INSS tem a obrigação legal de fiscalizar os recolhimentos vertidos em seus cofres públicos, fato esse não realizado no momento devido, sendo apenas constatado em sede judicial, posto que o indeferimento administrativo se baseou na falta de comprovação de incapacidade laborativa.

7. Ainda que se alegue a ressalva existente no extrato CNIS/DATAPREV sobre a irregularidade nos recolhimentos previdenciários, o INSS não trouxe aos autos prova de que levou a ciência da apelada a necessidade de regularização de sua situação junto ao CadÚnico, deixando com que a parte autora continuasse a pagar seu carnê com a expectativa de ser beneficiaria de algum benefício previdenciário no futuro, em razão de sua contrapartida junto ao sistema.

8. Dessa forma, reconhecida a qualidade de segurada facultativa de baixa renda, não há que se falar em complementação/regularização das contribuições previdenciárias vertidas pela autora.

9. No tocante a incapacidade laborativa, o laudo pericial (ID 355515795), elaborado em 12/8/2025, atesta que a autora, nascida em 4/3/1963, com ensino médio incompleto, é portadora de “Osteoartrose De Joelhos CID M17 e Osteoartrose de Quadril Direito CID M16”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, com DID em 2018 e DII em 21/8/2024, data da cirurgia.

10. No tocante a fixação da DIB, observa-se que a autora passou a ter restrições total e permanente ao trabalho após a realização de cirurgia de artroplastia, conforme justificado pelo jurisperito. Dessa forma, apenas no requerimento realizado em DER 23/08/2024, NB 31/716.362.251-2 é possível conceder o benefício por incapacidade, razão pela qual mostra-se correta a fixação da DIB pelo juízo sentenciante.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003737-05.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MIRIAM PEDROSO DE MORAES SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: UESLEI LIMA OLIVEIRA - SP468588-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO TADEU SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: UESLEI LIMA OLIVEIRA - SP468588-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO TADEU SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MIRIAM PEDROSO DE MORAES SOUZA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, desde 23/8/2024, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a sentença. Isento de custas. Por fim, concedeu a tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformada, a parte autora interpõe apelação, requerendo a modificação da DIB para 8/2/2018 (DER - NB 621.926.625-4).

Irresignado, o INSS apela, aduzindo que as contribuições previdenciárias realizadas pela autora no período de 06/2020 a 08/2024 são inválidas, pois ela somente se inscreveu no CADUNICO em 21/02/2025 após a DII fixada pelo perito. Subsidiariamente, faculta a autora a complementação dos recolhimentos previdenciários para a concessão do benefício, bem como pleiteia a observância da prescrição quinquenal, a intimação da autora para firmar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, a aplicação da S. 111 do STJ para a condenação em honorários advocatícios, a isenção de custas e taxas judiciais e o desconto de eventual valor pago indevidamente.

Com contrarrazões da autora, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, não conheço da apelação quanto aos pedidos de incidência de prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111/STJ e isenção de custas, uma vez que a r. sentença decidiu nesse sentido, não havendo, portanto, sucumbência nestes tópicos.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

A questão em discussão restringe-se à validade dos recolhimentos previdenciários como segurada facultativa de baixa renda e à fixação da DIB.

No caso concreto, a parte autora verteu contribuições previdenciárias na qualidade de “segurada facultativa” de baixa renda, com alíquota de 5%, conforme se observa no extrato CNIS/DATAPREV (ID 355515772), durante o período de 01/03/2014 a 31/03/2025, quando requereu a concessão de benefício por incapacidade em 23/08/2024, NB 31/716.362.251-2, o qual fora indeferido.

Quanto aos requisitos ao reconhecimento do segurado como baixa renda, a Lei Federal no. 8.213/91:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.

(...)

§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:

(...)

II - 5% (cinco por cento):

(...)

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.

(...)

§ 4o Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do § 2o deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos”.

A parte autora se inscreveu no CadÚnico em 21/2/2025.

Em que pese à necessidade de inscrição no CadÚnico para a validade do recolhimento das contribuições previdenciárias na qualidade de segurado facultativo de baixa renda, não produziu o INSS prova de que a parte autora não está inserida em tal categoria, ou seja, de que não possui condições financeiras para se manter e que sua família não detém baixa renda.

No mais, o INSS tem a obrigação legal de fiscalizar os recolhimentos vertidos em seus cofres públicos, fato esse não realizado no momento devido, sendo apenas constatado em sede judicial, posto que o indeferimento administrativo se baseou na falta de comprovação de incapacidade laborativa.

Ainda que se alegue a ressalva existente no extrato CNIS/DATAPREV sobre a irregularidade nos recolhimentos previdenciários, o INSS não trouxe aos autos prova de que levou a ciência da apelada a necessidade de regularização de sua situação junto ao CadÚnico, deixando com que a parte autora continuasse a pagar seu carnê com a expectativa de ser beneficiaria de algum benefício previdenciário no futuro, em razão de sua contrapartida junto ao sistema.

Como bem fundamentou o juízo sentenciante:

A ausência de inscrição no CadÚnico, por si só, não obsta o reconhecimento da condição de segurado facultativo baixa renda, constituindo requisito meramente formal e, portanto, não possui natureza constitutiva e nem institui situação jurídica que deve prevalecer sobre o direito da segurada. Dessa forma, ainda que a segurada não estivesse inscrita no CadÚnico, o que não é o caso dos autos (id. 359995776 e 359995775), não haveria que se falar em necessidade de regularização das contribuições.

Dessa forma, reconhecida a qualidade de segurada facultativa de baixa renda, não há que se falar em complementação/regularização das contribuições previdenciárias vertidas pela autora.

No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 355515795), elaborado em 12/8/2025, atesta que a autora, nascida em 4/3/1963, com ensino médio incompleto, é portadora de “Osteoartrose De Joelhos CID M17 e Osteoartrose de Quadril Direito CID M16”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, com DID em 2018 e DII em 21/8/2024, data da cirurgia, “pois apesar de boa evolução cirúrgica, não é possível o retorno ao estado anterior, devendo evitar movimentos tais como flexão de joelhos sob risco de luxar a prótese, além de evidente artrose avançada em joelho contralateral e quadril, associado a obesidade.”

No tocante a fixação da DIB, observa-se que a autora passou a ter restrições total e permanente ao trabalho após a realização de cirurgia de artroplastia, conforme justificado pelo jurisperito. Dessa forma, apenas no requerimento realizado em DER 23/08/2024, NB 31/716.362.251-2 é possível conceder o benefício por incapacidade, razão pela qual mostra-se correta a fixação da DIB pelo juízo sentenciante.

Logo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 23/8/2024.

No tocante ao pedido para obrigar a parte autora a firmar a referida autodeclaração, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, para o qual dispensa-se a determinação judicial.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pela parte autora e conheço de parte da apelação interposta pelo INSS para lhe negar provimento e esclareço, de ofício, os consectários legais, mantendo, no mais, a r. sentença proferida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CADÚNICO. REQUISITO MERAMENTE FORMAL. DIB. MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão restringe-se à validade dos recolhimentos previdenciários como segurada facultativa de baixa renda e à fixação da DIB.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, a parte autora verteu contribuições previdenciárias na qualidade de “segurada facultativa” de baixa renda, com alíquota de 5%, conforme se observa no extrato CNIS/DATAPREV (ID 355515772), durante o período de 01/03/2014 a 31/03/2025, quando requereu a concessão de benefício por incapacidade em 23/08/2024, NB 31/716.362.251-2, o qual fora indeferido.

4. A parte autora se inscreveu no CadÚnico em 21/2/2025.

5. Em que pese à necessidade de inscrição no CadÚnico para a validade do recolhimento das contribuições previdenciárias na qualidade de segurado facultativo de baixa renda, não produziu o INSS prova de que a parte autora não está inserida em tal categoria, ou seja, de que não possui condições financeiras para se manter e que sua família não detém baixa renda.

6. No mais, o INSS tem a obrigação legal de fiscalizar os recolhimentos vertidos em seus cofres públicos, fato esse não realizado no momento devido, sendo apenas constatado em sede judicial, posto que o indeferimento administrativo se baseou na falta de comprovação de incapacidade laborativa.

7. Ainda que se alegue a ressalva existente no extrato CNIS/DATAPREV sobre a irregularidade nos recolhimentos previdenciários, o INSS não trouxe aos autos prova de que levou a ciência da apelada a necessidade de regularização de sua situação junto ao CadÚnico, deixando com que a parte autora continuasse a pagar seu carnê com a expectativa de ser beneficiaria de algum benefício previdenciário no futuro, em razão de sua contrapartida junto ao sistema.

8. Dessa forma, reconhecida a qualidade de segurada facultativa de baixa renda, não há que se falar em complementação/regularização das contribuições previdenciárias vertidas pela autora.

9. No tocante a incapacidade laborativa, o laudo pericial (ID 355515795), elaborado em 12/8/2025, atesta que a autora, nascida em 4/3/1963, com ensino médio incompleto, é portadora de “Osteoartrose De Joelhos CID M17 e Osteoartrose de Quadril Direito CID M16”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, com DID em 2018 e DII em 21/8/2024, data da cirurgia.

10. No tocante a fixação da DIB, observa-se que a autora passou a ter restrições total e permanente ao trabalho após a realização de cirurgia de artroplastia, conforme justificado pelo jurisperito. Dessa forma, apenas no requerimento realizado em DER 23/08/2024, NB 31/716.362.251-2 é possível conceder o benefício por incapacidade, razão pela qual mostra-se correta a fixação da DIB pelo juízo sentenciante.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta pela parte autora e conhecer de parte da apelação interposta pelo INSS para lhe negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão